Tribunal: TJDFT
Processo: 0744850-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCOS CONCRETOS À OFENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 240, § 1o, alínea "d", do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.
1.1 O caso envolve situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo indícios concretos de que a vítima corra grave risco decorrente das supostas condutas do investigado, mesmo porque, a denúncia contra o apelado foi rejeitada na origem e revogadas todas as medidas protetivas outrora deferidas em prol da ofendida.
2. Não demonstrado nos autos, pois, a presença do fumus comissi delicti e do periculum in mora, deve ser mantido o indeferimento da medida cautelar de busca e apreensão pleiteada com fundamento no resguardo da vítima, sobretudo, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.